Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RAI no 1016076.70.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por ALAN DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA COSTA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar no 1025650-14.2021.8.11.0002, deferiu a liminar de busca e apreensão.
Argumenta o agravante que, a agravada postulou pela apreensão do bem alienado fiduciariamente sem, contudo, ter observado os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a comprovação da mora.
Assevera que ‘não constitui em mora, haja vista que sequer tomou ciência do ato, conforme percebe-se que a referida notificação não fora enviada para o endereço constante na cédula de crédito. Em que pese a redação do § 2o, do artigo 2o do Decreto Lei 911/69, este não permite que seja enviada carta de notificação para endereço diverso do contrato. Desta forma, postula-se a reforma da decisão inicial para fins de ser extinto o processo, devendo ser concedido efeito suspensivo para ser suspensa a busca e apreensão, bem como recolhido o mandado de busca ora expedido.’.
Requer seja recebido o presente recurso, nos efeitos devolutivos e suspensivo-ativo, para, in limine litis, sem ouvir a parte contrária, com efeito no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, reformandose a decisão de que deferiu liminar de busca e apreensão, devendo os autos serem extintos, em razão da inobservância dos pressupostos de constituição do processo; nos termos dos artigos 99 e seguintes do NCPC e da Lei 1.060/50, com alterações introduzidas pela Lei 7.510/86, requer a concessão da justiça gratuita; Desta Senda, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal da lei processual e por ser medida da mais lídima Justiça, a agravante pede e espera o conhecimento e provimento do recurso.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Primeiramente, Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo a medida vindicada.
É que para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO DA MORA – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – AUSENTE - AGRAVO PROVIDO. A notificação do devedor constitui exigência legal para a comprovação da mora, bem como pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois as notificações, em que pese terem sido encaminhadas para o endereço constante do contrato, retornaram com a informação de “ausente”. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. decisão a quo.” (TJMT – Agravo de Instrumento no 20702/2013 - Segunda Câmara Cível – Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
Tem-se, que não basta, para fins de comprovação da mora, que a notificação seja destinada ao endereço correto do devedor, sendo fundamental que esta seja de fato entregue, mesmo que a terceiro presente no local.
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso são suficientes para ensejar a concessão do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator